Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700512-38.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIANNA RANNYERIA ALVES MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Aduz a agravante que restou demonstrada, pelos documentos colacionados aos autos, a violação ao edital e ao disposto na Lei 4.494/2012, em razão de o IBRAE não ter consignado os critérios e procedimentos para avaliação psicológica em edital específico, consoante regras estabelecidas nos itens 8.1.1 e 8.2.4 do Edital Normativo n. 01/2018, bem como pela subjetividade impingida no testes e na forma de aplicação em aula (não fora informado o tempo de teste). Alega, também, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob o fundamento de que não foram fornecidos os gabaritos, índices padrão ou espelhos de provas, o que inviabilizou a correta apresentação de recurso administrativo. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assevera que não poderá participar do Curso de Formação, que está em vias de haver convocação, segundo se tem notícias. Requer a concessão de tutela provisória de urgência, para determinar que a parte autora não seja eliminada do concurso público para o cargo de Técnico em Assistência Social, especialidade agente social (código 401.1), regido pelo Edital Normativo n. 01/2018, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES-DF), suspendendo-se os efeitos do ato ilegal de eliminação da parte autora na avaliação psicológica, para que a requerente prossiga nas demais etapas do concurso, inclusive no curso de formação, na condição sub judice, promovendo sua nomeação e posse em caso de aprovação, respeitada a ordem final de classificação. Em sendo necessário, seja aplicado novo teste psicológico em caráter objetivo ou qualquer outra medida assecuratória que esse douto juízo julgue necessária em homenagem ao poder geral de cautela, até o julgamento final da presente demanda; No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência para determinar que a parte autora não seja eliminada do concurso público para o cargo de Técnico em Assistência Social, especialidade agente social (código 401.1), regido pelo Edital Normativo n. 01/2018, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES-DF), suspendendo-se os efeitos do ato ilegal de eliminação da parte autora na avaliação psicológica, por toda a causa de pedir, para que a requerente prossiga nas demais etapas do concurso, inclusive no curso de formação, na condição sub judice, promovendo sua nomeação e posse em caso de aprovação, respeitada a ordem final de classificação. Brevemente relatados, Decido. Para a antecipação da tutela, é mister a presente concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que: “É admitida a realização de exame psicotécnico em concursos públicos se forem atendidos os seguintes requisitos: previsão em lei, previsão no edital com a devida publicidade dos critérios objetivos fixados e possibilidade de recurso. Precedentes citados do STF: MS 30.822-DF, Segunda Turma, DJe 26/6/2012; e AgRg no RE 612.821-DF, Segunda Turma, DJe 1o/6/2011. RMS 43.416-AC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/2/2014.” (Informativo 535, de 12 de março de 2014). Quanto à previsão legal, a Lei n. 4.281, DE 23.12.2008, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais do quadro de pessoal do Distrito Federal, prevê no art. 3o, I, a avaliação psicológica de caráter eliminatório. Por sua vez, o item 8 e em seus subitens do edital de abertura do concurso, dispuseram minudentemente acerca da avaliação psicológica do candidato. Quanto ao requisito de possibilidade de recurso, que a agravante interpôs recurso administrativo perante a Banca examinadora e obteve resposta, em que foram explicitadas as razões da não aprovação, de modo que lhe restou assegurado o direito de defesa. Assim, ausente a probabilidade do direito. Não restou evidenciado, outrossim, o perigo de dano, uma vez que sequer foi marcada data para o curso de formação. Desse modo, em face do não preenchimento dos requisitos para a antecipação de tutela, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 5 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora